Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012320-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Dener Felipe Felizardo e Silva
Paciente: Kaio Gonçalves da Silva
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Kaio Gonçalves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Dessume-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 9 de julho de 2021, pela suposta prática do delito de roubo majorado.
O impetrante relata que a custódia cautelar do beneficiário foi decretada a pedido do Ministério Público ante a suposta necessidade de garantir a ordem pública, porém argumenta que o pedido formulado pelo parquet é genérico e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ante a gravidade abstrata do delito ou pelo “clamor público”.
Salienta sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e aduz acerca da possibilidade da ação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, alternativamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 94024993).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante os argumentos depreendidos pelo impetrante, ao que aparenta, o decreto constritivo foi devidamente embasado, especialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado na ação criminosa, que demonstra a periculosidade do paciente.
Dessa forma, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator